Tribunal: TJMT
Processo: 1003815-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003815-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (AGRAVANTE), MAURO CRISTIANO PERASSOLLI - CPF: 339.146.307-44 (AGRAVADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO –REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente na sentença a disposição acerca dos juros de mora, faz-se possível à deliberação acerca da matéria em sede de liquidação de sentença, porquanto se trata de consectário legal da condenação.

Inexistindo
comprovação do alegado excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a
impugnação
ao
cumprimento
de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003815-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

MAURO CRISTIANO PERASSOLLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos do
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória c/c Pedidos de Indenização por Perdas e Danos e Responsabilidade Civil n. 0007220-46.2012.8.11.0002, Código 287839
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante e homologou o cálculo apresentado pelo exequente, ora recorrido.

O agravante defende em suas razões que “
c
omo exposto pelo banco na impugnação, no que tange à restituição dos valores descontados indevidamente, o cálculo está INCORRETO, visto que não há determinação em sentença para a incidência dos juros de mora
”
(sic).

Assevera que
“
comprovado que os cálculos elaborados pelo agravado são EXCESSIVOS e não devem ser acatados, visto que são contrários as determinações dos comandos exequendos relativamente a devolução dos valores descontados
”

(sic).

Argumenta que
“
como fundamentado pelo banco, o cálculo contém excesso pois elaborado em desconformidade com as decisões proferidas nos autos, razão pela qual a r. decisão agravada deve ser reformada
”
(sic).

A par desses argumentos, pede o provimento deste instrumento “
para afastar a decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo banco” (sic).

Ante a ausência de fundamentos para a concessão da tutela recursal

eis que o recurso apenas traz as razões para reformar a decisão agravada, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões,
conforme despacho lançado no Id.1599911199.

Contrarrazões ofertadas no Id. 162992659, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no Id. 160048150.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e o agravante insurge-se quanto à homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.

Cito excerto da decisão agravada na parte que interessa:

“(...)
7. O cerne da questão encontra-se em estabelecer se existe excesso de execução no cálculo apresentado pelo exequente, considerando que a sentença não teria determinado a incidência de juros de mora.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA

8. Pois bem. De acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, aplicando-se de ofício.

9. Ademais, a súmula 254 do STF assim dispõe: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.

10. Nesse sentido, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira deve ser rejeitada.

11. Ademais, verifico que o executado se insurgiu com relação ao valor dos honorários, alegando que foram majorados em razão da base de cálculo utilizada para apuração.

12. No mais, não consta impugnação com relação ao valor das custas processuais.

13.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela instituição financeira
, ora executada e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente
(...)”
– sic – (Id. 108960448 – autos de origem).

A despeito das alegações recursais, não vejo razão para a reforma da decisão invectivada.

Isso porque, o agravante alega
excesso de execução no cálculo apresentado pelo exequente, considerando que a sentença não teria determinado a incidência de juros de mora.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os
juros
de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃ
O. ART.
1.022
DO
CPC
.
JUROS
MORATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
. SÚMULA 83/STJ.1. Não se configurou a ofensa ao art.
1.022
, do
Código de Processo Civil
, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.2. O STJ possui o entendimento de que os
juros
de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão.3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".4. Agravo Interno não provido”.
(
AgInt no REsp 1823524/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, como bem pontuado pela juíza
a quo
a súmula 254 do STF assim dispõe: “
incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.

Assim, em que pese os argumentos expendidos pelo agravante,
não se verifica nenhuma irregularidade no
decisum
recorrido, uma vez que a d. magistrada apresentou argumentos sólidos para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, levando-se em conta os cálculos realizados pelo exequente de acordo com os termos da sentença, apenas incluindo nos cálculos os juros de mora, que como visto alhures se trata de consectário legal e portanto, cabível sua inclusão em sede de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício.

Assim, inexistindo
comprovação do alegado excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a
impugnação
ao
cumprimento
de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, solidificada na Súmula n. 14, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Não sendo provado o valor do alegado excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A declaração do valor que o impugnante entende como correto é elemento indispensável à impugnação quando se alega excesso de execução”.
(TJ-MT 10048142620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Logo, considerando a inexistência de qualquer erro aparente nos cálculos apresentados, não há falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023